Tribunal: STF
Processo: HC 100887
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. 
   INDEFERIMENTO. GRAVIDADE DO CRIME E PRESUNÇÃO DE CONSTRANGIMENTO 
   ÀS VÍTIMAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Indeferimento de liberdade 
   provisória com fundamento na gravidade do crime e na presunção de 
   constrangimento às vítimas. Ausência de base concreta a amparar a 
   afirmação judicial. Constrangimento ilegal caracterizado.
Ordem 
   concedida, de ofício.